Tribunal: TJDFT
Processo: 0746158-08.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-11

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. CONTRATO DE CONSÓRCIO. PACTO ADJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA EM FAVOR DA ALIENANTE. CONTRATO REGIDO PELA LEI No 9.514/97. INADIMPLEMENTO DO ADQUIRENTE/OBRIGADO FIDUCIÁRIO. GARANTIA. REALIZAÇÃO. MORA. QUALIFICAÇÃO. NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR POR EDITAL. DILIGÊNCIAS CARTORÁRIAS. REALIZAÇÃO NO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. FRUSTRAÇÃO. LOCALIZAÇÃO EM LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO. LEGALIDADE DA NOTIFICAÇÃO FICTA. PURGAÇÃO DA MORA. INOCORRÊNCIA. REALIZAÇÃO DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL PARA ALIENAÇÃO DO IMÓVEL. FRUSTRAÇÃO. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA EM FAVOR DA CREDORA (LEI No 9.514/1997, ART. 26). LEGITIMIDADE. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. SUSPENSÃO DO ATO DE CONSOLIDAÇÃO DA GARANTIA E ABERTURA DE PRAZO PARA PURGA DA MORA. VEROSSIMILHANÇA DO ADUZIDO. PROVA INEQUÍVOCA. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. INEXISTÊNCIA. INDEFERIMENTO. LEGITIMIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.
1. A antecipação de tutela formulada sob a forma de tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, e, outrossim, a subsistência de risco de advir à parte postulante dano irreparável ou de difícil reparação ou risco ao resultado útil do processo, à medida que não tem caráter instrumental, ensejando, ao contrário, o deferimento da prestação perseguida de forma antecipada (NCPC, arts. 300 e 303).
2. Consoante a disciplina legal conferida à alienação fiduciária concertada em sede de pacto adjeto de contrato de consórcio cujo preço fora objeto de financiamento pela própria administradora de consórcio, qualificada a mora do adquirente e obrigado fiduciário, deve ser notificado extrajudicialmente para o fim de qualificação e comprovação da mora e exercício da faculdade elisiva que lhe é assegurada de promover a liquidação do débito inadimplido, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de consolidação da propriedade do imóvel oferecido em garantia em favor da credora fiduciária (Lei no 9.514/97, art. 26, § 1o).
3. Frustradas as diligências empreendidas no endereço consignado no contrato e correspondente ao imóvel oferecido em garantia com o objetivo de ser o obrigado fiduciário notificado da mora em que incidira e para exercitar a faculdade elisiva que lhe é franqueada, induzindo que encontrava-se em local incerto e desconhecido da credora fiduciária e do oficial registrador que conduzira o procedimento, afigura-se legítima e legal sua notificação, para aquelas finalidades, pela via editalícia na conformidade da boa-fé contratual, pois compete-lhe manter seus endereços atualizados e velar pela efetividade dos vínculos obrigacionais que concerta (Lei no 9.514/97, art. 26, §§ 1o, 3o, 3o-A e 4o).
4. Qualificada a mora do obrigado fiduciário e não tendo exercitado a faculdade elisiva que lhe era assegurado no interregno assinalado, frustradas as tentativas de leilão do imóvel alienado, restando a propriedade do imóvel oferecido em garantia consolidada na pessoa da credora fiduciária, nos termos do devido processo legal extrajudicial, ressoa carente de certeza o direito invocado no sentido de que a notificação do devedor não se perfectibilizara nos moldes legais, obstando a concessão da antecipação de tutela que formulara visando a suspensão dos efeitos da consolidação da propriedade do imóvel oferecido em garantia em nome da credora, porquanto a pretensão antecipatória tem como pressuposto justamente a probabilidade do direito invocado.
5. Agravo conhecido e desprovido. Unânime.